Tribunal: TJDFT
Processo: 0739178-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconto em folha de pagamento para satisfação de obrigação alimentar e determinou a intimação do exequente para dar andamento ao processo, sob pena de suspensão e de arquivamento.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatoria “(...) para impedir a suspensão e o arquivamento do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento pelo e. Colegiado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desconto em folha de pagamento para cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com os arts. 529, § 3o, e 833, IV e § 2o, do CPC, é possível que o débito alimentar objeto de cumprimento de sentença seja descontado das rendas do executado, desde que não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos. Os contracheques demonstram que o agravado aufere renda mensal bruta de R$2.887,50 (dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e líquida (após o desconto compulsório de previdência e o desconto de pensão alimentícia regular) de R$2.049,15 (dois mil e quarenta e nove reais e quinze centavos). O desconto pretendido pelo agravante, correspondente a 10% (dez por cento) da renda do alimentante, observa o limite legal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.